Tribunal: TJMT
Processo: 1011924-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM CONTROLE CONCENTRADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Execução Fiscal n.o 1000299-15.2020.8.11.0086, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para excluir da CDA n.o 2017474514 os valores relativos ao ICMS por estimativa simplificada, mas manteve a exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN. O agravante alegou a inconstitucionalidade da TACIN, instituída pela Lei Estadual no 9.067/2008, por contrariar o art. 145, II, da CF/1988, em razão da ausência dos requisitos de especificidade e divisibilidade. Requereu também a gratuidade da justiça, com base em sua condição de empresário individual em situação econômica precária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à gratuidade da justiça como empresário individual em condição de hipossuficiência; (ii) estabelecer se a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, prevista em norma estadual já declarada inconstitucional em sede de controle concentrado, pode continuar a ser exigida, especialmente sobre fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça pode ser concedida a empresário individual quando demonstrada, mesmo que presumidamente, a hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC, sobretudo diante da ausência de impugnação do ente fazendário e do valor reduzido da cobrança.
4. A TACIN, nos moldes instituídos pela legislação do Estado de Mato Grosso, incide sobre a mera existência física de imóveis urbanos, independentemente da efetiva prestação de serviço público específico, o que viola os requisitos constitucionais de especificidade e divisibilidade exigidos para a instituição válida de taxa.
5. A jurisprudência do TJMT, especialmente no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, reconhece a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, considerando que a segurança pública é serviço essencial, geral e indivisível, devendo ser custeada por impostos, e não por taxas, decisão esta dotada de eficácia vinculante para os órgãos de Poder Judiciário estadual.
6. O Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN) refere-se a legislação estadual diversa, com estrutura normativa e fato gerador distintos, não sendo possível sua aplicação automática a hipóteses regidas por diplomas normativos com conteúdo substancialmente diverso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Empresário individual pode obter gratuidade da justiça quando demonstrada, ainda que presumidamente, a incapacidade financeira para arcar com os custos processuais.
2. É inconstitucional a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, prevista na legislação do Estado de Mato Grosso, por não observar os critérios de especificidade e divisibilidade exigidos pelo art. 145, II, da CF/1988.
3. A decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade possui força vinculante e pode ser aplicada ao caso concreto para afastar a exigibilidade de exação manifestamente inconstitucional, mesmo antes do trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CPC, arts. 98 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal; STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282 da RG); STF, ADI 2908/SE; STF, ADI 4411/MG; STF, RE 1179245 AgR-EDv.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011924-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO), UILTON DA SILVA PEREIRA - CNPJ: 08.154.333/0001-87 (AGRAVANTE), MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 042.572.731-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM CONTROLE CONCENTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Execução Fiscal n.o 1000299-15.2020.8.11.0086, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para excluir da CDA n.o 2017474514 os valores relativos ao ICMS por estimativa simplificada, mas manteve a exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN. O agravante alegou a inconstitucionalidade da TACIN, instituída pela Lei Estadual no 9.067/2008, por contrariar o art. 145, II, da CF/1988, em razão da ausência dos requisitos de especificidade e divisibilidade. Requereu também a gratuidade da justiça, com base em sua condição de empresário individual em situação econômica precária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à gratuidade da justiça como empresário individual em condição de hipossuficiência; (ii) estabelecer se a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, prevista em norma estadual já declarada inconstitucional em sede de controle concentrado, pode continuar a ser exigida, especialmente sobre fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça pode ser concedida a empresário individual quando demonstrada, mesmo que presumidamente, a hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC, sobretudo diante da ausência de impugnação do ente fazendário e do valor reduzido da cobrança.

4.

A TACIN, nos moldes instituídos pela legislação do Estado de Mato Grosso, incide sobre a mera existência física de imóveis urbanos, independentemente da efetiva prestação de serviço público específico, o que viola os requisitos constitucionais de especificidade e divisibilidade exigidos para a instituição válida de taxa.

5.

A jurisprudência do TJMT, especialmente no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, reconhece a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, considerando que a segurança pública é serviço essencial, geral e indivisível, devendo ser custeada por impostos, e não por taxas, decisão esta dotada de eficácia vinculante para os órgãos de Poder Judiciário estadual.

6.

O Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN) refere-se a legislação estadual diversa, com estrutura normativa e fato gerador distintos, não sendo possível sua aplicação automática a hipóteses regidas por diplomas normativos com conteúdo substancialmente diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Empresário individual pode obter gratuidade da justiça quando demonstrada, ainda que presumidamente, a incapacidade financeira para arcar com os custos processuais.

2.

É inconstitucional a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, prevista na legislação do Estado de Mato Grosso, por não observar os critérios de especificidade e divisibilidade exigidos pelo art. 145, II, da CF/1988.

3.

A decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade possui força vinculante e pode ser aplicada ao caso concreto para afastar a exigibilidade de exação manifestamente inconstitucional, mesmo antes do trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UILTON DA SILVA PEREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Execução Fiscal n.o 1000299-15.2020.8.11.0086, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que, resumidamente, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante, para excluir da Certidão de Dívida Ativa n.o 2017474514 os débitos referentes ao ICMS apurado por estimativa simplificada, mantendo, todavia, a exigibilidade da exação relativa à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Na origem, o executado sustentou a inconstitucionalidade do regime de apuração do ICMS por estimativa, bem como da TACIN, ao argumento de que ambas as cobranças contrariam normas constitucionais que disciplinam a competência tributária dos entes federativos e os limites da tributação por taxa. Apontou, ainda, vícios formais nas Certidões de Dívida Ativa, alegando ausência de liquidez e de discriminação específica dos valores lançados.

O Estado de Mato Grosso, instado a manifestar-se, reconheceu parcialmente os argumentos expendidos na exceção, anuindo à exclusão do crédito referente ao ICMS por estimativa simplificada, bem como à exclusão da responsabilidade dos sócios, providências que culminaram na retificação da CDA. Contudo, pugnou pela manutenção da exigibilidade da TACIN, defendendo sua constitucionalidade à luz do entendimento firmado no Tema 1.282 da Repercussão Geral, fixado no RE 1.417.155/RN.

O juízo
a quo
, ao apreciar a matéria, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, homologando o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS por estimativa simplificada e das responsabilidades solidárias dos sócios. No tocante à TACIN, reputou válida a cobrança, com fundamento na modulação dos efeitos atribuída pelo TJMT no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, afastando a declaração de inconstitucionalidade da referida taxa sob o fundamento de que o fato gerador teria ocorrido antes do trânsito em julgado da decisão de controle concentrado.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da TACIN, reafirmando que a referida taxa se volta ao custeio de atividade típica de segurança pública — essencial, geral e indivisível — o que lhe retira os requisitos de especificidade e divisibilidade exigidos pelo art. 145, II, da Constituição Federal para a instituição válida de taxa. Aduz, ademais, que a cobrança decorre de norma estadual já declarada inconstitucional por este Tribunal em sede de controle concentrado, de modo que a exação encontra-se irremediavelmente viciada desde a origem, independentemente de modulação de efeitos. (280634350).

O Ente Público Fazendário contraminutou o recurso, sede em que volta a defender a legalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança contra Incêndios. (Id. 285088874).

Recurso tempestivo.

Sem preparo, ante o pedido das benesses da gratuidade da justiça.

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, versa o presente agravo de instrumento sobre decisão proferida nos autos da execução fiscal n.o 1000299-15.2020.8.11.0086, que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade oposta por UILSON DA SILVA PEREIRA - ME, para reconhecer, de um lado, a inconstitucionalidade do regime de apuração do ICMS por estimativa — ponto sobre o qual houve concordância expressa do ente fazendário — e, de outro, declarar a legalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual no 9.067/2008, determinando, por conseguinte, a nulidade do crédito correspondente.

Inicialmente, cumpre-me analisar o pedido de concessão do beneficio da gratuidade de justiça formulado pela agravante, com fundamento na alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e despesas judiciais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua empresa.

A gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98,
caput
, do Código de Processo Civil, será concedida à parte que demonstrar não possuir recursos suficientes para suportar os encargos financeiros do processo, sem comprometer a própria manutenção ou o exercício regular de sua atividade econômica, tratando-se de pessoa jurídica de pequeno porte ou empresário individual.

No caso, verifica-se que o executado, UILTON DA SILVA PEREIRA, figura como empresário individual (CCE/MT, Inscrição Estadual n.o 13.321.820-1 – CNPJ no 08.154.333/0001-87), com registro de situação cadastral suspensa por ausência de contador desde o ano de 2018, conforme comprovante de inscrição estadual constante dos autos.

Ademais, o valor remanescente da execução (TACIN), correspondente à quantia inferior a R$ 5.000,00, somado à ausência de manifestação do Estado de Mato Grosso infirmando a alegada hipossuficiência, reforça a presunção de veracidade da declaração firmada pela parte agravante.

Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da plausibilidade da alegação de hipossuficiência econômica, sobretudo ante a natureza da execução fiscal em curso, a qual recai sobre débitos oriundos de tributos declarados inconstitucionais em parte, e cuja exigibilidade vem sendo questionada judicialmente de forma fundamentada.

Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita, para o fim de isentar o agravante do pagamento de custas processuais e despesas judiciais incidentes sobre o presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Prossigo na análise do mérito.

O ponto nodal da irresignação recursal reside no fato de que a TACIN, tal como prevista na legislação estadual, incide indiscriminadamente sobre imóveis urbanos, tomando por base sua mera existência física e a eventual destinação à atividade residencial ou comercial, prescindindo de qualquer demonstração de prestação efetiva ou disponibilidade concreta de serviço público individualizado.

Nesse aspecto, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem-se manifestado reiteradamente no sentido da inconstitucionalidade da exação, por se tratar de tentativa de custeio de serviço essencial, geral e indivisível — a segurança pública — por meio de taxa, em flagrante afronta ao regime jurídico tributário delineado pela Constituição Cidadã.

Destaca-se, nesse contexto, o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, de relatoria do Des. Márcio Vidal, no qual o Órgão Especial deste Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual no 4.547/82, com a redação dada pela Lei no 9.067/2008, assentando que a instituição de taxas para financiar serviços típicos de segurança pública, como o combate a incêndios, violava os princípios constitucionais da legalidade estrita, da capacidade contributiva e da tipicidade tributária.

Em que pese a modulação dos efeitos determinada naquele julgado, com eficácia
ex nunc
a partir do trânsito em julgado, é certo que, em se tratando de controle concentrado de constitucionalidade, deve prevalecer a força vinculante e
erga omnes
da decisão proferida, a fim de evitar a subsistência de exações manifestamente inconstitucionais, sobretudo quando incidentes sobre fatos pretéritos que não atendem aos pressupostos mínimos exigidos para a configuração da taxa.

Ademais, convém observar que o Tema 1.282 da Repercussão Geral, fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.417.155/RN, não tem aplicação irrestrita a todas as taxas de segurança contra incêndio previstas em legislações estaduais. Trata-se de precedente específico, voltado à análise da taxa instituída no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, cuja estrutura normativa, fato gerador, base de cálculo e destinação orçamentária diferem substancialmente da sistemática adotada no Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência da Suprema Corte permanece firme em reconhecer a inconstitucionalidade de taxas que visem ao custeio de serviços públicos de natureza indivisível e de fruição geral, como assentado nos julgamentos das ADIs 2908/SE, 4411/MG e, mais recentemente, no RE 1179245 AgR-EDv, todos no sentido de que atividades de prevenção e combate a incêndios, quando prestadas de forma ampla e não individualizável, devem ser financiadas por meio de impostos, e não por taxas.

À vista de tais premissas, e considerando o posicionamento já pacificado por esta Corte Estadual, mostra-se imperioso reconhecer a inconstitucionalidade da TACIN, nos moldes em que instituída pela legislação mato-grossense, o que atrai a nulidade da respectiva inscrição em dívida ativa e, por conseguinte, da execução fiscal na parte remanescente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso porque ultrapassado os requisitos de admissibilidade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, declarando, por consequência, a nulidade da CDA n.o 2017474514 na parte remanescente, extinguindo-se a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025